Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712988-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOAO BRITO, KEVIN CASTILLO CAMINHA, ANDRE MENDONCA CAMINHA AGRAVADO: FERNANDO CESAR SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOÃO BRITO e outros contra decisão (ID 191116050) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de FERNANDO CESAR SILVA, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos do devedor. Preparo recolhido (ID 57433947). Deferida a tutela antecipada recursal. Determinou-se a intimação do agravado para contrarrazões (ID 57600302). O agravado FERNANDO CESAR SILVA não foi encontrado no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “mudou-se” (ID 56363060). Diante da devolução infrutífera do AR, o agravante peticionou para que o agravado seja intimado em seu endereço profissional (ID 58171268). DEFIRO o pedido e determino a intimação do agravado para contrarrazões, por meio de oficial de justiça, cuja diligência deverá se dar junto ao Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes, Câmera dos deputados, lotação CCJC/SEÇÃO DE GESTÃO DE REUNIÃO, Brasília/DF, C.E.P. 70160-900, endereço eletrônico: fcsfcs777@gmail.com, telefone: (61) 9992709792. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator